Tribunal: TCU
Processo: 005.587/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 664/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta oportunidade, de monitoramento das medidas adotadas pela Universidade Federal do Pará (UFPA) para cumprir o Acórdão 8542/2020-TCU-Segunda Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), por meio do qual este Tribunal apreciou atos de aposentadoria emitidos por aquela unidade jurisdicionada e lhe determinou o cadastro do ato de inativação de Maria José de Freitas Mendes, no cargo de professor de ensino básico técnico e tecnológico, no sistema e-Pessoal, e sua disponibilização para análise do Controle Interno (peça 17). Considerando que, após reiterar notificações realizadas em 2020 (peças 18, 20 e 25), a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou o cumprimento da determinação pela UFPA, ante o cadastramento do Ato 53922/2025 (peça 28), mas verificou a pendência no seu envio a este Tribunal pelo Controle Interno; considerando que, diante disso, a unidade especializada propôs efetuar novas diligências aos órgãos envolvidos e, posteriormente, arquivar os autos (peças 30-31); considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) se manifestou de acordo com o arquivamento do processo, por ter cumprido sua finalidade, defendendo, porém, a desnecessidade das diligências propostas pela unidade especializada, visto que o ato pode ser avocado pelo Tribunal, pelo relator ou pela própria AudPessoal, nos termos do art. 10 da Resolução-TCU 353/2023 (peça 32); e considerando que o longo tempo decorrido desde a vigência do ato de aposentadoria mencionado (4/5/1992) e o seu cadastramento pela unidade jurisdicionada (20/8/2025) sinalizam a oportunidade de se realizar o referido avocamento; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer do MPTCU, e com fundamento nos arts. 169, inciso V, do Regimento Interno e 10 da Resolução-TCU 353/2023, em arquivar os autos, sem prejuízo de adotar a medida indicada no subitem 1.7, a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.587/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Romão Amoedo Moreira (XXX.288.712-XX); Carlos Alberto Amaro Zacca (XXX.915.542-XX); Ivan Sebastião de Souza e Silva (XXX.021.052-XX); João Tertuliano de Almeida Lins Neto (XXX.886.662-XX); Jorge Roberto Brito de Souza (XXX.364.432-XX); José Augusto Lima Barreiros (XXX.689.398-XX); Maria José de Freitas Mendes (XXX.091.882-XX); Maria de Fatima Reymão Moreira (XXX.066.442-XX); Maria do Carmo Felipe de Oliveira (XXX.547.022-XX); e Nara Macedo Botelho (XXX.399.850-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Orientações: 1.7.1. à AudPessoal: adote as medidas de sua alçada a fim de avocar o Ato e-Pessoal 53922/2025, para apreciação por este Tribunal.